Tribunal: TJSP
Processo: 1087093-82.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
SEGURO SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO – Reajuste por Faixa Etária – Temas 1.016 e 952 do STJ – Os reajustes por faixa etária têm por fundamento a proporcionalidade entre a incidência de sinistros e a idade do segurado – Observância da Resolução Normativa n. 63/2003 da ANS e do entendimento jurisprudencial consolidado – Validade – O Acórdão paradigma (REsp no 1568244/RJ), que serviu de base ao Tema 952

Ementa:
SEGURO SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO – Reajuste por Faixa Etária – Temas 1.016 e 952 do STJ – Os reajustes por faixa etária têm por fundamento a proporcionalidade entre a incidência de sinistros e a idade do segurado – Observância da Resolução Normativa n. 63/2003 da ANS e do entendimento jurisprudencial consolidado – Validade – O Acórdão paradigma (REsp no 1568244/RJ), que serviu de base ao Tema 952 do STJ, o reajuste impugnado na faixa dos 59 anos era de 88%, equivalente ao aqui em discussão de 89,07%, o que o Tribunal Superior entendeu não ser abusivo ou ilegal, uma vez que observou a RN 63/2002 da ANS como no presente caso, não havendo violação aos Temas 952 e 1016 do STJ, não comportando a realização de perícia atuarial - Reajuste anual – Nos planos coletivos por adesão os reajustes anuais não são definidos pela ANS, mas negociados entre as partes contratantes e apenas comunicados à Agência – Contratação por intermédio da APM, que não presta serviços à Operadora ou como administradora de benefícios, na forma prevista na Resolução Normativa n. 196/2009, sendo responsável pela defesa dos interesses dos usuários e deve participar das negociações acerca dos reajustes – Legalidade do reajuste por sinistralidade - Destoa da natureza do contrato coletivo a pretensão do beneficiário em rever os índices de reajustes negociados por sua entidade em seu favor, buscando condições mais benéficas que os demais beneficiários da mesma apólice e em detrimento destes, hipótese diversa daquelas em que poderia discutir a errônea aplicação das cláusulas contratuais ou dos índices de reajustes estabelecidos, e não foi demonstrada violação à Lei n. 9.656/98 ou ao CDC – Improcedência da ação – Recurso dos autores desprovido e provida a apelação da operadora.